Tribunal: TCU
Processo: 017.734/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9372/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.734/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Rafaela Gretzler Hilario (XXX.732.692-XX); Angela Cristina de Souza Mendes (XXX.306.272-XX); Barbara Ohanna Auzier (XXX.770.742-XX); Bernadete Lurdes Faedo (XXX.176.282-XX); Ivaneide Auzier da Silva Andrade (XXX.942.202-XX); Luan Vinicius de Carvalho do Carmo (XXX.409.062-XX); Marta Rodrigues de Freitas (XXX.193.502-XX); Rodrigo de Souza Xavier (XXX.579.642-XX); Silvia Maria Ferreira de Aquino Oliveira (XXX.222.531-XX); Wagney Rosa Alves (XXX.383.662-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.